Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007930-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA.
AGRAVADA: ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de deferimento do pedido de tutela de urgência, para que a agravante proceda à entrega dos produtos faltantes e descritos no Contrato de Venda Direta de Equipamentos para Ginástica/Academia de Musculação n. 1651, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega incompetência do Juízo, ao fundamento que a ação proposta pela agravada na Comarca de Cuiabá/MT, mas as partes elegeram a Comarca de Votuporanga/SP para dirimir as controvérsias do contrato, amparado na Súmula 335 do STF; pretende a anulação da decisão, “devendo ser novamente praticados pelo juízo da comarca de Votuporanga – SP, foro elegível para dirimir controvérsias do contrato”.
Aduz que o Magistrado não considerou que no momento da realização do pagamento dos valores do contrato entabulado entre as partes, o país estava vivenciando o início da pandemia, diferentemente da agravante, pois no momento do prazo entrega dos equipamentos havia decretos municipais que proibiam circulações de mercadorias, principalmente não inserindo as academias como atividade essencial; assevera que a agravada não comprovou os prejuízos causados a seu estabelecimento pela não entrega dos materiais.
Relata que ficou intermediada entre duas possíveis punições, de um lado a obrigação de entregar os equipamentos, sob pena de multa diária, e por outro lado descumprir determinações pelos órgãos públicos, sob pena de multas e manter seu estabelecimento lacrado. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido da liminar, com o escopo de afastar nesse momento de pandemia global a obrigação da entrega dos equipamentos (id 86540488).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Nos autos verifica-se que as partes celebraram Contrato de Venda Direta de Equipamentos para Ginástica/Academia de Musculação n. 1.651, na data de 10.3.2020, no qual ficou estabelecido que o pagamento de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) seria efetivado integralmente de forma antecipada, com a subsequente entrega dos produtos no prazo máximo entre 70 e 90 dias, contados a partir do pagamento; a agravada indica com documento emitido pelo Banco do Brasil (Autorização de Faturamento), que o pagamento foi liberado para faturamento em 06.04.2020.
Narrou na petição inicial que a agravante não entregou a totalidade dos produtos, mesmo decorrido mais de 01 (um) ano da celebração do contrato e do pagamento; disso que a agravante entregou apenas partes dos produtos com alguns acessórios em 19.2.2021, no valor de R$ 20.998,81 (vinte mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) e, mesmo assim, muitos deles em quantidade menor do que foi acordado entre as partes.
Pois bem. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, materializada pela celebração do Contrato de Venda Direta de Equipamentos para Ginástica/Academia de Musculação, bem como, que a totalidade dos produtos adquiridos não foi entregue, como a própria agravante afirma em suas razões recursais.
A agravante solicitou a prorrogação do prazo de entrega, amparada na Cláusula 4a do contrato, justificando o momento de Pandemia da Covid-19. A citada cláusula prevê a possibilidade de dilação de prazo de entrega dos equipamentos em situação de caso fortuito ou de força maior, mas deve ser considerando, também, que o contrato foi celebrado há mais de 01 (um) ano com o pagamento integral do preço à vista (R$ 158.000,00), de modo que os prejuízos da agravada são perfeitamente presumíveis.
E, como bem ponderado pelo Magistrado na decisão agravada:
“Cumpre ressaltar que a situação alegada pela parte ré para o não cumprimento do contrato (Pandemia Covid-19) é a mesma vivenciada pela parte autora e por todos os empreendedores, ou seja, o problema não tem onerado apenas a empresa ré, mas também a outra parte, não sendo, justo, portanto, transferir unicamente para esta o infortúnio aparentemente vivido pela empresa vendedora.
É certo que o atual momento de incertezas exigirá habilidades de todos para sobrevivência à crise, possivelmente com perdas que cada um deverá suportar particularmente, que serão maiores ou menores, de acordo com as providências que vier a tomar.
Nesses termos, restando demonstrados os requisitos necessários, somado à ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, porquanto nenhum prejuízo experimentará a parte demanda porquanto já recebera todo o valor contratado, impõe-se o deferimento do pleito em caráter liminar.”
De fato, o momento de Pandemia é delicado, também para os comerciantes, mas a agravante está em atraso que perdura há mais de 01 (um) ano e as mercadorias foram pagas à vista pela agravada. Nesse espaço de tempo, os governos e órgãos públicos editaram flexibilizações entre uma onda e outra da COVID-19, o que torna injustificável o não cumprimento do contrato por tanto tempo.
Portanto, no momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 14 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora